Tribunal: TJDFT
Processo: 0708056-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 1.109/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que o condenou a pagar a quantia de R$ 15.673,55 (quinze mil seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios de 2017 e 2018, reconhecida administrativamente. Em suas razões, o recorrente assevera que os débitos estão prescritos, em face do que pretende a reforma da sentença para que haja o reconhecimento da prescrição e a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58993405) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 58993408).
3. No caso dos autos, em janeiro/2024 a Administração Pública emitiu declaração demonstrando que a servidora pública, ora autora, tem créditos salariais a receber no valor R$ 15.673,55 referente aos exercícios de 2017 e 2018, conforme declaração de ID. 58993396 - Pág. 6/7.
4. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 05 anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o, caput e parágrafo único, do CPC).
5. No caso dos autos, considerando que a ação foi distribuída em 30/01/2024, necessário reconhecer a prescrição para cobrança dos débitos referentes ao interstício de 05/2017 a 12/2018, porquanto transcorrido o quinquênio prescricional ao ajuizamento da presente demanda.
6. Com efeito, inexiste nos autos documento a comprovar que houve requerimento administrativo apresentado no curso do prazo prescricional, a requerer o pagamento das verbas mencionadas, ou lei formal autorizando a renúncia à prescrição, de modo que deve ser observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da presente ação.
7. Assim, os valores pleiteados, apesar de constarem na declaração, encontram-se prescritos. Ressalta-se que tal declaração, além de ser emitida após a consumação da prescrição, não comprova a sua renúncia, uma vez que não há declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer o débito, mas tão somente se caracteriza o exercício do dever legal de transparência da administração pública, garantido pela Lei de Acesso à Informação, configurando mero ato de declaração e não de reconhecimento de dívida.
8. Competia à parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva e interruptiva da prescrição, ônus do qual não se desvencilhou, ensejando o devido reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança dos créditos salariais atinentes ao período de 05/2017 a 12/2018.
9. Após consumado o prazo prescricional, prescrito o próprio fundo de direito, a declaração da Administração Pública não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à renúncia tácita da prescrição (art. 191/CCB), a qual, sendo de ordem pública, não pode ser relevada pela Administração Pública (art. 177, LC 840/11-DF) sem autorização legal específica (Tema 1.109/STJ).
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para reconhecer a prescrição dos valores pleiteados. Isento de custas. Sem condenação em honorários, em face da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.